Tribunal: TJSP
Processo: 2278481-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
POSSESSÓRIA – Decisão que determinou ao agravante a emenda da inicial para apresentação de documentos, sob pena de extinção – Em ações possessórias, tutela-se a posse do possuidor, com base no fato jurídico da posse, lastreada no exercício da posse e não na qualidade de seu titulo - O possuidor de boa-fé tem direito de retenção e indenização pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e,

Ementa:
POSSESSÓRIA – Decisão que determinou ao agravante a emenda da inicial para apresentação de documentos, sob pena de extinção – Em ações possessórias, tutela-se a posse do possuidor, com base no fato jurídico da posse, lastreada no exercício da posse e não na qualidade de seu titulo - O possuidor de boa-fé tem direito de retenção e indenização pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário, por aplicação do disposto no art. 1.219, do CC, enquanto o possuidor de má-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, a teor do art. 1.220, do CC - Aplicando-se as premissas supra, como (a) a espécie compreende ação promovida pela parte agravante autora contra sua genitora e sua irmã, as partes rés agravadas, com invocação do disposto no art. 1.219, do CC, objetivando a reintegração de posse e sua manutenção até o pagamento da indenização de construção realizada, lastreada em afirmação de que a construção foi autorizada pelas rés e no terreno em que elas mantém suas respectivas residências, e que foi privado da posse da construção, que erigiu, (b) desnecessária a exibição pela parte autora de prova documental comprobatória de propriedade e/ou de aquisição da posse pela pai da parte autora agravante do imóvel objeto da ação determinado pela r. decisão agravada, visto que: (b.1) não se tratam de documentos indispensáveis à propositura da ação possessória; (b.2) as rés não negaram a aquisição do imóvel pelo genitor da parte autora agravante e marido da parte ré agravada; e (b.3) a pretensão possessória e indenizatória da parte autora foi dirigida às partes rés e não contra outros eventuais herdeiros do pai da parte autora – Reforma da r. decisão agravada, para afastar a deliberação de emenda da inicial, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
Recurso provido.